Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801001-97.2017.8.14.0301

APELANTE: DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL N.º 01/2016 – SEAD/PCPA). ACÓRDÃO QUE NEGOI PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE N.º 62 (DIREITO PROCESSUAL PENAL). ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO (ERRO DE FATO) QUANTO À APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 632853 (TEMA 485) AO DECIDIR ACERCA DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de contradição (erro de fato)
quanto
à aplicação da
repercussão geral -
RE 632853

(
tema 485) ao decidir acerca da anulação da
questão de n.º 62. Segundo o embargante,
a lei revogadora é a mais absoluta das alterações, a alteração definitiva, e com o objeto da lei revogada (crime organizava) guardava total conexão, situação que não configuraria violação ao edital.

2.
Q
uestão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pela manutenção da anulação da Questão de n.º 62 por violação ao princípio da vinculação ao edital, vez que permitida
a interferência do Poder Judiciário, em razão do Tema 485.

3. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 21 à 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0801001-97.2017.8.14.0301 - PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR
, para suprir suposta contradição no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante
aponta erro de fato no Acórdão impugnado quanto à aplicação da
repercussão geral -
RE 632853

(
tema 485), onde restou firmada a tese de que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, cabendo, restritamente, analisar o aspecto da legalidade das questões, exercendo juízo de compatibilidade de seus conteúdos com o previsto no edital. Alega que o erro de fato também consistiria em contradição, uma vez que a decisão embargada teria
admitido que o edital autoriza questões baseadas nas leis alteradoras da lei de crime organizado e depois conclui que a questão nessa parte do edital seria nula.

Afirma que a lei revogadora é mais absoluta das alterações, a alteração definitiva, e com o objeto da lei revogada (crime organizava) guardava total conexão.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve contradição (erro de fato) no Acórdão impugnado quanto
à aplicação da
repercussão geral -
RE 632853

(
tema 485) ao decidir acerca da anulação da
questão de n.º 62
aplicada na Prova de Múltipla Escolha do Concurso Público
para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (C-202 - Edital nº. 01/2016- SEAD/PCPA
).

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público decidiu pela manutenção da anulação da questão de n.º 62, afirmando que
a resposta da única alternativa correta, conforme informado pela própria Banca Examinadora, corresponde a literalidade do art. 15 da Lei 12.850/13, que revogou os dispositivos da Lei prevista no edital (Lei nº 9.304/95), caracterizando a violação ao princípio da vinculação editalícia
, situação que permite a interferência do Poder Judiciário, em razão do Tema 485, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL N.º 01/2016 – SEAD/PCPA). SENTENÇA QUE RECONHECEU A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE N.º 62 (DIREITO PROCESSUAL PENAL). ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA E TESE DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO. AFASTADAS. COMPETE AO JUDICIÁRIO ANALISAR O ASPECTO DA LEGALIDADE DAS QUESTÕES, EXERCENDO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DE SEUS CONTEÚDOS COM O PREVISTO NO EDITAL (
RE 632853 – TEMA

485). RESPOSTA DA ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM LEI NOVA NÃO DISPOSTA NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DA SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Arguição de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora e Tese de presunção de legalidade dos atos do Poder Pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido à repercussão geral,
RE 632853 (
tema 485), firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, cabendo, restritamente, analisar o aspecto da legalidade das questões, exercendo juízo de compatibilidade de seus conteúdos com o previsto no edital. 2.
A questão de n.º 62
aborda o tema “Crime Organizado” (Lei nº 9.304/95 e suas alterações) da parte de Legislação Especial do Conteúdo Programático (Anexo II). A resposta da única alternativa correta, conforme informado pela própria Banca Examinadora, corresponde a literalidade do art. 15 da Lei 12.850/13, que revogou os dispositivos da Lei prevista no edital, caracterizando
a violação ao princípio da vinculação editalícia
. Necessidade de manutenção da Anulação da questão de n.º 62, com a atribuição da sua respectiva pontuação.
3. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021